Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), SIRO CACIANO CORREA - CPF: 171.815.931-53 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM - OPÇÃO LIVRE DO DEMANDANTE – HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADA - JUSTIÇA GRATUITA A QUE FAZ JUS – DECISÃO REFORMADA – RECUSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, do qual compartilho, de que o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum. Portanto, não pode prevalecer o entendimento de que
“o demandante poderia arcar com os custos, pelo simples fato desse ter optado pelo ingresso da ação sob o rito ordinário da Justiça Comum Estadual, deixando de aferir a hipossuficiência com base em critérios objetivos, fato que não ocorreu na espécie.”
(STJ - REsp: 1869696 SC 2020/0078660-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 26/05/2020)

À análise dos documentos juntados na via recursal, demonstram a comprovação da hipossuficiência alegada pelo autor, fazendo jus ao benefício.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
SIRO CACIANO CORREA
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1043212-16.2021.8.11.0041, da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Preliminarmente requer a concessão da Justiça Gratuita nesta Instância.

No mérito, explica que é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social sob benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária, percebendo o valor de R$ 2.432,76, possuindo vários descontos em seu benefício, o que faz receber cerca de R$ 1.512,00.

A respeito do fundamento adotado pela magistrada, de que seria o caso de ingressar com ação no Juizado Especial, em razão da ação ser de pequena monta, defende que este entendimento não é adotado pelo Tribunal de Justiça. Cita julgamento do RAI n. 48667/2011, da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, no sentido de que o valor das custas não pode significar um obstáculo para as partes que buscam a tutela jurisdicional.

Afirma que preenche os requisitos para concessão do benefício e que está comprovado nos autos.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito e, no mérito, que a decisão seja reformada para que seja dado provimento ao recurso, deferindo-se a justiça gratuita.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Apesar de intimado, o Banco não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIRO CACIANO CORREA
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1043212-16.2021.8.11.0041, da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A decisão, a grosso modo, é a seguinte:

“...Extrai-se que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia.

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais.

(...)

Vale ainda ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora.”.

A interposição da ação no Juizado Especial é uma prerrogativa da parte, haja vista que o fato de o processo principal enquadrar-se na competência dos juizados especiais, não interfere na verificação dos pressupostos da justiça gratuita, vez que a competência de tal microssistema é relativa e, portanto, não obriga as partes financeiramente hipossuficientes a ajuizarem suas demandas nele.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO LIVRE DO DEMANDANTE. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO PROVIDO. 1. "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015)" - ( REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) 2. No caso dos autos, a Corte local não poderia ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sob a presunção de que o demandante poderia arcar com os custos, pelo simples fato desse ter optado pelo ingresso da ação sob o rito ordinário da Justiça Comum Estadual, deixando de aferir a hipossuficiência com base em critérios objetivos, fato que não ocorreu na espécie. 3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1869696 SC 2020/0078660-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 26/05/2020)

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998. 3. Recurso Especial provido.’ (REsp 1726789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)”

Sendo mera faculdade da parte, o ajuizamento perante o Juizado Especial ou na Justiça Comum, o fundamento utilizado pelo magistrado não pode prevalecer, pois, não houve apreciação dos critérios objetivos.

Nesta Instância, o agravante comprovou, através da juntada de holerites e extrato de banco, fazer jus ao benefício.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformara a decisão agravada, deferindo-se em favor do agravante o benefício da Justiça Gratuita, incluída a fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022